Tribunal: TJDFT
Processo: 0736083-62.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIRIETO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO. DEVER DO JUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL. RELATIVIZAÇÃO DA NULIDADE NOS CASOS EM UMA DAS PARTES MANIFESTE DESINTERESSE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAIS. DISTINÇÃO. HIPÓTESE EM QUE AMBAS AS PARTES DEMONSTRAM INTERESSE NA COMPOSIÇÃO DO LITÍGIO. HIPÓTESE DE NULIDADE. PREJUÍZO PRESUMIDO PELA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Sempre que possível, o Estado promoverá a solução consensual dos conflitos (§ 2o, do art. 3o, do Código de Processo Civil - CPC). Conforme a lei, a audiência de conciliação apenas não será realizada caso ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual ou quando o direito discutido não se admitir a autocomposição (artigo 334, §4o, II, do CPC). Em regra, a realização da audiência de conciliação constitui dever do juízo, e não mera faculdade.
2. De outro lado, a jurisprudência deste TJDFT admite a relativização da nulidade decorrente nos em casos em que uma das partes demonstre desinteresse na autocomposição do litígio. Conforme entendimento da corte, a audiência de autocomposição pode ser dispensada nessa hipótese em prol dos princípios de celeridade e economia processuais. Nesse caso, cabe à parte que alegar a nulidade indicar o prejuízo decorrente (pas de nullité sans grief).
3. Todavia, ha distinguishing, caso ambas as partes manifestem interesse na conciliação da lide e essa não seja intentada. Nessa hipótese, cabe reconhecer a nulidade da sentença, sob pena de privar a letra da lei de efetividade. O prejuízo em tal hipótese deve ser presumido, já que o juízo ignorou, sem fundamentação, o interesse manifesto das partes.
4. No caso, a dispensa da audiência de conciliação foi indevida: ambas as partes manifestaram interesse na resolução consensual do litígio. Todavia, não houve tentativa de autocomposição pelo juízo. O feito foi sentenciado sem que fosse dado às partes oportunidade para resolução pacífica do caso. Tal fato suscita a nulidade da sentença, por error in procedendo. A sentença deve ser anulada, com retorno dos autos para realização de audiência de conciliação.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.